Tribunal: TCU
Processo: 025.954/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Manoel Mariano de Sousa, ex-prefeito de Barra do Corda/MA, contra o Acórdão 1394/2021-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e as da empresa F. L. Silva Leal - Construtora Leal, condenando-os, solidariamente, em débito e aplicando multa à pessoa jurídica pela ausência de comprovação do nexo entre as obras executadas e os recursos recebidos da Fundação Nacional de Saúde  Funasa no bojo do Convênio 800/2007.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Manoel Mariano de Sousa contra o Acórdão 1394/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.